Tribunal: TJSP
Processo: 2310396-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Execução – Bloqueio de ativos financeiros – Desbloqueio indeferido – Art. 833, X, do atual CPC - Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários-mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda – Importância total bloqueada, R$

Ementa:
Execução – Bloqueio de ativos financeiros – Desbloqueio indeferido – Art. 833, X, do atual CPC - Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários-mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda – Importância total bloqueada, R$ 17.426,44, que é inferior ao limite de 40 salários-mínimos – Não demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude por parte do agravante a excepcionar a impenhorabilidade do numerário em questão - Decisão recorrida que não pode prevalecer – Determinada a liberação da quantia total bloqueada em prol do agravante – Agravo provido.